Tribunal: TJMT
Processo: 1025967-89.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025967-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO CBSS S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELANTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), CLAUDINA DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 568.039.821-49 (APELADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –– EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPERTINÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EXCESSIVO – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. Como é cediço, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual falha ou qualquer outro problema na prestação dos serviços, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhes impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

2. Quando a instituição financeira não consegue provar a contratação do empréstimo, a negativação do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é tida como indevida e gera o dever de indenizar.

3. O arbitramento do valor da indenização por dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso e observância dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. E, quando fixado de forma excessiva, o montante deve ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025967-89.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

São 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

e o outro pelo
BANCO DIGIO S.A.
em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar
ajuizada por
CLAUDINA DE OLIVEIRA MENDES,
julgou procedentes os pedidos iniciais e:

a)

declarou
inexistente o débito referente ao contrato n.º 260605509, no valor de R$ 2.856,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), vencido em 11/08/2019;

b)

condenou

os Apelantes ao pagamento, em favor da Recorrida, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, a título de indenização por dano moral;

c)

condenou
os Bancos, ainda, ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
alega que a Apelada celebrou o contrato de empréstimo pessoal n.º 260605509 com o
Banco Digio S.A.
e não tomou qualquer providência quando comunicada acerca da cessão de crédito que o Banco celebrara.

Aduz que o contrato está assinado, que o espelho do documento detalha o que foi pactuado, que o comprovante de liberação do crédito na conta da Apelada está nos autos, que os documentos pessoais da Recorrida foram fornecidos no ato da contratação e destaca o cadastro com foto.

Sustenta que os documentos são provas irrefutáveis de que a Apelante contratou o empréstimo que diz desconhecer.

Apresenta extenso arrazoado acerca da legalidade dos contratos digitais e defende a inexistência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, pois as instituições financeiras agiram em exercício regular de direito.

No entanto, caso o entendimento desta Câmara seja para manter a indenização, pugna pela redução do valor, pois se mostra excessivo, desproporcional e desarrazoado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

O
Banco Digio S.A.
também recorre da sentença e aduz que o contrato foi celebrado e a Apelada foi quem o formalizou pelo meio digital, pois as etapas da contratação dependem do aceite do cliente.

Assevera que a Apelada apresentou seu documento pessoal de identificação e incluiu a fotografia, conforme solicitado no processamento da contratação.

Trouxe no bojo das razões do Apelo
print
do comprovante de transferência do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a conta corrente do Banco Itaú, agência 8399-0, conta corrente n.º 112013, que alega ser de titularidade da Apelada.

Sustenta, ainda, que utilizado o recurso tecnológico da “geolocalização”, foi indicado como endereço da contratação aquele fornecido na inicial como sendo a residência da Apelada.

Aduz que não estão presentes os requisitos ensejadores da reparação civil, pois inexiste ato ilícito praticado pela instituição financeira, que agiu em exercício regular de direito.

Alega que não há falar em indenização por dano moral. No entanto, caso não seja esse o entendimento desta Corte, requer a redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois se mostra exorbitante e desrespeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pleiteia o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença e, consequentemente, julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões nos Ids 127933674 e 127933675 pelo não provimento dos Apelos.

É o relatório.

Cuiabá,21 de junho de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022